Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PROTESTO. FATURA DA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. ENCARGO LOCATÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
O protesto da fatura emitida pela concessionária de distribuição de água, em razão da falta de pagamento pelo inquilino, enseja no dever de reparação dano imaterial por quem deu causa à lesão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.